Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-83.2013.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000218-83.2013.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Davi de Moraes Dourado Gabriel (EMBARGADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), DANILA DE MORAES DOURADO - CPF: 820.079.501-20 (EMBARGADO), RODOMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 01.425.379/0001-44 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), ROGERSON RIMOLI - CPF: 668.229.631-20 (ADVOGADO), ADRIANNA VILELA DE MORAES - CPF: 018.353.877-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINE DE SOUZA VIEIRA - CPF: 351.128.128-85 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LORAINE MATOS FERNANDES - CPF: 003.222.011-10 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA FREITAS - CPF: 022.754.761-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILA DE MORAES DOURADO - CPF: 820.079.501-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. D. M. D. G. (EMBARGADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), D. D. M. D. G. (EMBARGANTE), ADRIANNA VILELA DE MORAES - CPF: 018.353.877-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINE DE SOUZA VIEIRA - CPF: 351.128.128-85 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), LORAINE MATOS FERNANDES - CPF: 003.222.011-10 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 01.425.379/0001-44 (EMBARGADO), ROGERSON RIMOLI - CPF: 668.229.631-20 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA FREITAS - CPF: 022.754.761-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL - VÍCIO ESTRUTURA DE IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS, COM RISCO QUANTO À RESERVA DO FESA (FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE SINISTRALIDADE DA APÓLICE) – APLICABILIDADE DA LEI N. 13.000/2014 – LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS/MUTUÁRIOS DEMONSTRADA – ADESÃO À APÓLICE DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR O MARCO INICIAL – PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RECUSA EM INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO -

VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

“(...)
consolidou o entendimento no sentido

de

não

existir

interesse

da

Caixa

Econômica
Federal a justificar

a

formação

de

litisconsórcio

passivo

necessário nas causas

cujo

objeto

seja

a

pretensão

resistida

à

cobertura securitária

dos

danos

oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado

mediante

contrato

de

mútuo

submetido

ao

Sistema Financeiro

da

Habitação,

quando

não

afetar

o

FCVS

(Fundo

de Compensação

de

Variações

Salariais),

sendo, portanto, da
Justiça Estadual
a
competência
para processar e julgar o feito (...)”. (SJT - AgInt no AREsp 1071721 / PE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0061215-2 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA -16/11/2017 – publicado em DJe 22/11/2017).

(...) Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária. (...)”. (N.U 0010812-03.2009.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

“(...) 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações

ajuizadas

por

segurado/mutuário

em desfavor de
seguradora,
visando

à

cobertura

de

sinistro

referente

a

contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3.

Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e,

por

isso,

não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir

do

qual

se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo

prescricional

para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a
seguradora.
Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão

do

beneficiário

do

seguro

apenas

no

momento em que, comunicado o fato à
seguradora,
esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1692919 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0206817-4 – Relator: Min. LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 20/09/2018 – publicado em DJe 28/09/2018)

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
ISAR – ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n. 0000218-83.2013.8.11.0036,
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O APELO DE RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, DESPROVEU O RECURSO DE ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA E PROVEU EM PARTE O APELO DE D. D. M. D. G.

O Embargante, em síntese, alega que o acórdão padece de omissão, pois “(...) deixou de observar que a responsabilidade da seguradora embargante deverá se limitar as coberturas contratadas, ao certo que DEVERÁ SER DEDUZIDO DOS VALORES DA IMPORTÂNCIA SEGURADA AS QUANTIAS QUE JÁ FORAM PAGAS, EM DECORRÊNCIA DO UNIVERSO DE SINISTROS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA CONTRATUAL DA APÓLICE EM QUESTÃO”. (ID. Num. 17512984 – pág. 3)

Salienta que “(...) não merece prosperar o entendimento exarado pelo v. acórdão ora invectivado, eis que, da simples análise dos fatos narrados na exordial da presente demanda e daquela de no 003285687-2012.8.12.0001, que tramitou perante a 14a Vara Cível de Campo Grande/MS – onde houve o pagamento do acordo que levou a utilização parcial das importâncias seguradas – percebe-se que se trata de reclamação acerca do mesmo sinistro”. (ID. Num. 17512984 – pág. 4)

Argumenta que “(...) se torna ABSOLUTAMENTE IRRAZOÁVEL O ENTENDIMENTO DE QUE A SEGURADORA EMBARGANTE NÃO DEMONSTROU DOCUMENTALMENTE A UTILIZAÇÃO PARCIAL DAS COBERTURAS CONTRATADAS PARA TERCEIROS, tendo em vista que, de forma clara ambas as demandas se referem ao mesmo fatídico acidente de trânsito ocorrido em 02.12.2011, que culminou no falecimento do Sr. Claudio Roberto Martins Gabriel, genitor do menor Davi de Moraes Dourado Gabriel, e companheiro da Sra. Elaine Assis Borges Gonçalves”. (ID. Num. 17512984 – pág. 5)

Defende que “(...) a seguradora somente está obrigada a arcar com a condenação no limites da apólice contratada, consoante disposto pelo artigo 757 e 760, do Código Civil, pugna-se para que seja sanada a omissão apontada alhures, para o fim de RECONHECER O PAGAMENTO REALIZADO NOS AUTOS DE No 0032856- 87.2012.8.12.0001, que tramitou perante a 14a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, conforme comprovante de pagamento de fls.234/237, e se deu da seguinte forma: (i) total: R$ 155.000,00; (ii) R$ 62.000,00 – retirado da IS Danos Morais; (iii) R$ 77.500,00 – retirado da IS Danos Corporais; (iv) R$ 15.500,00 – retirado da IS Danos Materiais”. (ID. Num. 17512984 – pág. 5)

Prequestiona a matéria “(...) sob a ótica da contrariedade as regras insertas nos artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, e 373, I, todos do Código de Processo Civil, e artigo 757, 760, 765, 884, ambos do Código Civil”. (ID. Num. 17512984 – pág. 6)

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir a lacuna apontada, para a correção quanto aos apontamentos acima delineados, devendo constar o abatimento da quantia já paga pela seguradora nos autos de no 0032856- 87.2012.8.12.0001.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos, aplicando-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por ser ele meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
ISAR – ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n. 0000218-83.2013.8.11.0036,
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O APELO DE RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, DESPROVEU O RECURSO DE ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA E PROVEU EM PARTE O APELO DE D. D. M. D. G.,
sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – VALORAÇÃO DEVIDA DAS PROVAS – CULPA, NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS -

“QUANTUM” INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AO VALOR – INADMISSIBILIDADE DE AFERIÇÃO REFERENTE A 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS COM BASE UNICAMENTE EM DECLARAÇÃO UNILATERAL DA AVÓ PATERNA DO AUTOR – PROVA CABAL DE VIABILIDADE DE PAGAMENTO NO MONTANTE DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A APÓLICE DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – REQUERIMENTO DE ABATIMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ACIDENTES – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA,

SOMENTE PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO, NO PERÍODO DE 01/2013 A 29/04/2030, COM ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES E CRITÉRIOS DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR D.M.D.G PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA NO VALOR DA APÓLICE – RECURSO INTERPOSTO POR ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A NEGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Não tem o condão de anular a sentença, o simples fato da representante legal do Autor trabalhar na Secretaria; primeiro porque não há prova de que ela tenha poder de decisão na Secretaria, e, ainda, porque não houve a devida alegação em momento oportuno, qual seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir do conhecimento da situação de fato, acarretando, assim, a preclusão, à luz dos artigos 145, IV, e 146, “caput” do CPC.

“(...)
1 - Se o autor foi vencedor na demanda, falta-lhe interesse de recorrer adesivamente, de acordo com o previsto no art. 500 CPC, já que a interposição de recurso adesivo condiciona-se à existência de sucumbência recíproca. Não se verificando a ocorrência desse requisito, impõe-se a inadmissibilidade do recurso adesivo; 2 - Não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto em relação a apelação interposta pelo litisconsorte passivo. Se presta apenas para a apelação interposta pela parte adversa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.036006-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 06/04/2016)

É descabida a tese de culpa exclusiva da vítima, quando todos os elementos comprobatórios indicam que a culpa pelo acidente que levou à óbito o pai do Autor, bem como o nexo causal e danos causados pelo motorista da Requerida.

Não se mostra elevado o valor indenizatório fixado em favor do filho da vítima fatal, eis que observados os critérios para tal arbitramento.

Não se pode admitir o critério de fixação de alimentos baseado unicamente em declaração unilateral da avó paterna do autor, mormente quando há elementos que demonstram a viabilidade da fixação em 01 (um) salário mínimo, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença para as parcelas vencidas.

A Súmula n. 54 do STJ estabelece que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. No que diz respeito à correção monetária sobre a apólice, é certo que ele deve incidir desde a data da contratação, até o efetivo pagamento, em razão de se tratar de recomposição de poder aquisitivo do valor monetário (valor da moeda).

É totalmente cabível a condenação direta e solidária das requeridas, sendo que em relação a segurada devem ser observados os limites da apólice contratada.

Deve ser desacolhido o requerimento de abatimento dos saldos de coberturas previstas na Apólice n. 33.31.11787324.0, quando não houver comprovação documental de que as indenizações ocorreram em razão do mesmo acidente destes autos”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...)

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
D. M. D. G., representado por sua genitora DANILA DE MORAES DOURADO
, para o fim de
CONDENAR
solidariamente as Empresas Requeridas a pagar ao Autor, a título de danos materiais, o montante equivalente a pensão devida entre a data 02/12/011 (dia do evento danoso) até o dia 29/04/2030 (data em que autor completa 25 anos), sendo que de 2011 até dezembro do ano de 2012 o valor da pensão correspondente a 76% (setenta e seis por cento) do salário mínimo vigente na época e a partir de janeiro de 2013 até a data de 29/04/2030 o valor da pensão passa para 02 (dois) salários mínimos vigente a cada ano. Sendo que para os meses futuros o referido valor da pensão deve ser corrigido anualmente pelo reajuste de 6,48% (seis vírgula quarenta e oito por cento) equivalente à variação média anual do salário mínimo. Em relação às pensões vencidas serão corrigidas e atualizadas, a partir da citação, pelo índice IGP-M (FGV) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo os juros serem calculados mês a mês de forma decrescente”. A sentença
DETERMINOU
, ainda, “que sobre o valor total dessa indenização reparatória seja
DESCONTADO
o valor das somas das pensões que já foram efetivamente pagas pela requerida ROOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA devido à ordem judicial que concedeu o pedido liminar.
DETERMINOU
, também, que a condenação em face da empresa requerida ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, ora seguradora, deve limitar-se aos valores das coberturas previstos na Apólice de n. 33.31.11787324.0. Ainda, houve a
CONDENAÇÃO
das empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária, a partir da citação, pelo IGP-M (FGV), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CPC. Por fim, as empresas requeridas foram
CONDENADAS,
solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixados em 15% (quinze por cento) sobre os valores atualizados das condenações.

Primeiramente, cumpre registrar que o pai do Autor e também Apelante, Sr. Cláudio Roberto Martins, faleceu em 02/12/2011, quando o seu veículo foi atingido na traseira pelo CAMINHÃO VW/25 370 CLM T 6X2, acoplado com carreta tanque SR/RANDON SR TQ, ambos de propriedade da Requerida/Apelante RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, sendo o veículo dirigido pelo Sr. WAGNER PEDRO DE SOUZA.

Recurso de Apelação interposto por RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA:

Alega-se: - má valoração das provas, eis que não houve culpa do motorista da Apelante; e também que não ficou demonstrado que ele estivesse em alta velocidade; -
que o Juízo “a quo” condenou a Apelante ao pagamento de alimentos até que o requerido completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, mas efetuou os cálculos de maneira equivocada, tendo como fundamento apenas uma declaração da avó paterna (documento que não se presta a comprovar que a pensão de fato seria majorada para 02 salários mínimos mensais, eis que produzido em momento posterior ao falecimento), quando deveria ser feito no valor correspondente a 76% do salário mínimo até dezembro/2012 e de 02 (dois) salários mínimos a partir de janeiro de 2013; - a viabilidade de minoração do valor fixado, sendo arbitrado não mais que R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Argumenta que “(...) a sentença consignou, em seu dispositivo, a condenação solidária das empresas requeridas ao pagamento da importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos morais, sendo que para essa obrigação de pagar não ressalvou a condenação da seguradora com base na cobertura prevista na apólice 33.31.11787324.0”. E que “Esse entendimento não pode prosperar, já que não subsiste liame direto entre a seguradora e o evento morte do pai do autor, a não ser o contrato firmado com a aqui recorrente”. (ID. Num. 7232338 – pág. 4)

Assevera que “(...) a prevalecer a sentença de origem, de nada teria valido o contrato de seguro firmado pela requerida Rodomega com a Itaú Seguros, na meda em que não poderia ela se valer da referida apólice para adimplir a obrigação que lhe foi imposta”. (ID. Num. 7232338 – pág. 4)

Pois bem
. Após a devida análise meritória, tenho que o recurso deve ser parcialmente provido, eis que, efetivamente, não há lastro para que, em relação aos danos materiais seja fixado o valor de 02 (dois) salários-mínimos a serem pagos a partir de janeiro/2013 até 29/04/2030, uma vez que ela foi fixada unicamente em declaração unilateral prestada após o óbito da vítima, pela avó paterna do Autor.

Tal parâmetro (de majoração por simples declaração unilateral da avó paterna) confronta a própria ação do falecido, Sr. Cláudio Roberto Martins Gabriel, que em vida fez acordo de pagamento de pensão alimentícia do Autor/Adolescente em 76% do salário mínimo.

Assim, tenho que é cabível parcialmente o pedido recursal apenas para que seja reduzido os alimentos indenizatórios para 01 (um) salário mínimo no período de 01/2013 a 29/04/2030, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença.

No que diz respeito à alegação de ausência de culpa do motorista da Apelante não merece ela prevalecer, pois as provas colhidas nos autos apontam que a responsabilidade pelo acidente foi do veículo Caminhão, que colidiu na traseira no veículo caminhonete (veículo de passeio conduzido pela vítima), salientando-se que o Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado fez constar que ambos os veículos transitavam no mesmo sentido, não havendo qualquer constatação de que a vítima tenha contribuído de alguma forma para o resultado (acidente e morte).

Corrobora com a versão de culpa do motorista do Caminhão, de propriedade da recorrente o depoimento do Sr. Francisco Domingos Gularte:

“(...) Conhecia a vítima CLÁUDIO ROBERTO MARTINS. Que no momento do acidente estava no banco do passageiro junto com o CLÁUDIO. Que tinha ido buscar uma madeira. Que havia saído de Coxim/MS para ir a Campo Grande/MS. Que estavam em uma caminhonete. Que no dia do acidente, estavam subindo uma serra e o caminhão vinha dançando atrás deles. Que no momento o falecido (CLÁUDIO) até havia falado “vou tirar um pouco Francisco, porque esse cara vai acabar batendo em nós”. Que quando ele tirou o caminhão bateu na traseira do veículo e o depoente não viu mais nada. Que estava em uma velocidade de 80km/h e o caminho vinha mais rápido que o veículo que eles estavam. (...) - ID 7232425, pg. 2”.

Dessa forma, ao contrário do defendido pelo recorrente, há demonstração de dever indenizatório, eis que há elementos de culpa, que levaram ao resultado danoso: conduta, nexo causal e dano, registrando-se que a sentença dispôs que:

“(...) ficou evidente nos autos que a caminhonete da vítima seguia a frente e na mesma faixa de tráfego que o caminhão da requerida, em uma velocidade normal a permitida na BR 163, contudo em um certo momento, devido a alta velocidade do caminhão, a caminhonete foi atingida, violentamente, na traseira, vindo a cair em uma ribanceira, causando a morte imediata do pai do autor (...)”. (ID. Num. 7232319)

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, tenho que não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse aspecto, comungo com o parecer ministerial:

“(...) Atinente aos danos morais, nas hipóteses de morte da vítima, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que o montante razoável para a indenização por dano moral situa-se na faixa entre 300 e 500 salários-mínimos, a depender do caso concreto. Neste sentido, destaca-se trecho do voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, proferido no Recurso Especial 1.354.384/MT, julgado em 18/12/2014:

“Pode-se estimar que, para esta Corte Superior, um montante razoável para a indenização por dano moral, nas hipóteses de morte da vítima, situa-se na faixa entre 300 e 500 salários mínimos.

Saliente-se, mais uma vez que, embora seja importante que se tenha um montante referencial para a indenização dos prejuízos extrapatrimoniais derivados do dano-morte, isso não deve representar um tarifamento judicial rígido, o que entraria em rota de colisão com o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e a necessidade de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais (art. 953, § único, do CC).

Com efeito, cada caso apresenta particularidades próprias e variáveis importantes como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas por ricochete, o número de autores, a situação sócio-econômica do responsável, que são elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento eqüitativo da indenização pelo juiz”. (REsp 1354384/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJ/MT:

Considerando a gravidade dos DANOS sofridos pelos autores, que perderam sua genitora em decorrência de negligência dos demandados, Hospital Femina e Unimed, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, o princípio da razoabilidade e ainda, que a reparação não pode servir de causa de enriquecimento injustificado, impõe-se a manutenção do montante indenizatório fixado a título de DANOS MORAIS em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor que se revela condizente com o caso e com a jurisprudência. (Apelação no 0026937-68.2005.8.11.0041, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Assim, a quantia arbitrada pelo magistrado se mostra adequada e dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, não existindo, no meu entendimento, particularidades que justifiquem a majoração ou redução.

Ainda quanto aos danos morais, a recorrente afirma, sem razão, que o juízo a quo não ressalvou a cobertura prevista na apólice 33.31.11787324.0. Ocorre que a condenação entre a segurada e a seguradora é solidária, nos termos da Súmula 537 do STJ, não existindo nenhuma ressalva de valores, pois nas obrigações solidárias o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do CC/02) com as seguintes particularidades: a) caso a seguradora pague o prejuízo, sua responsabilidade pelo débito fica limitada ao valor da apólice; b) caso a segurada pague o prejuízo, tem direito a receber da seguradora o valor previsto na apólice, em decorrência do contrato de seguro vigente entre as partes.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, somente para reduzir os alimentos para 01 salário mínimo, no período de 01/2013 a 29/04/2030, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença para as parcelas vencidas.

É como voto.

Recurso interposto por D. M. D. G:

Da mesma forma este recurso deve ser provido parcialmente.

A Súmula n. 54 do STJ estabelece que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso.

Assim, descabida a fixação do Magistrado, que fixou os juros a partir da citação.

No que diz respeito à correção monetária sobre a apólice, é certo que ele deve incidir desde a data da contratação, até o efetivo pagamento, em razão de se tratar de recomposição de poder aquisitivo do valor monetário (valor da moeda).

Todavia, no tocante ao pedido de majoração dos danos morais para pelo menos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em virtude da gravidade dos abalos emocionais e psicológicos enfrentados pelo menor, tenho que não há amparo, eis que o “quantum” fixado pelo Magistrado sentenciante já possui o condão de amenizar o ocorrido, eis que os danos causados foram irreparáveis, culminando com a perda de uma vida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para o fim de determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária no valor da apólice.

Apelo interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.:

A questão da culpa exclusiva da vítima já foi tratada, não se admitindo tal tese.

Também a questão da pensão arbitrada em 02 (dois) salários mínimos foi analisada, sendo determinada a minoração.

A questão referente aos valores fixados em danos morais, da mesma forma, já foi abordada.

E por fim, na alegação de que a responsabilidade da seguradora deve se limitar aos valores da apólice de seguros, cabendo exclusivamente ao segurado responder pelo valor excedente, tenho-a como descabida, em razão da ausência de interesse, eis que o fundamento utilizado pelo Juízo “a quo” a esse respeito mostra-se irretocável:

“(...) embora a seguradora litisconsorte passiva não tenha relação direta com o autor, mas tão-só com a primeira requerida segurada, resta passivo pela Jurisprudência que sobrevindo condenação de pedido indenizatório garantido pela Apólice, a responsabilidade passa a ser embasada no próprio título judicial, ultrapassando o fundamento contratual.

Portanto, totalmente cabível a condenação direta e solidária das requeridas,
sendo que em relação a segurada devem ser observados os limites da apólice contratada.

E no tocante ao requerimento de abatimento dos saldos de coberturas previstas na Apólice n. 33.31.11787324.0, tenho que deve ser mantida a sentença, pois não houve qualquer comprovação documental de que as indenizações ocorreram em razão do mesmo acidente destes autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Deixo de aplicar a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC, por entender que o Embargante apenas se utilizou de mecanismo judicial hábil para procurar rediscutir o julgado e modificar o acórdão, o que não é viável, por meio de Embargos de Declaração

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020